Tribunal: TJES
Processo: 5000196-23.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-23.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros (2)

APELADO: JOEL SARTORIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA CRÔNICA. VULNERABILIDADE EXTREMA. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO E RELATÓRIO DO CAPS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de internação compulsória, julgou procedente o pedido para determinar a internação de idoso em instituição de longa permanência ou unidade de saúde mental adequada, com acompanhamento multidisciplinar, fornecimento de medicamentos e cuidados integrais, em razão de alcoolismo crônico, incapacidade de autocuidado e situação de extrema vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar internação em instituição de longa permanência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória, especialmente quanto à existência de laudo médico circunstanciado e à insuficiência de medidas extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No ordenamento jurídico pátrio, o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, e não apenas de seu capítulo final. Constatado que o comando sentencial está em estrita consonância com o que foi pleiteado na inicial, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

4. O direito à saúde constitui dever do Estado e expressão da dignidade da pessoa humana, impondo a adoção de medidas positivas para proteção da vida e integridade do paciente.

5. A internação compulsória configura medida excepcional, admitida quando demonstrada a insuficiência de recursos extra-hospitalares e mediante laudo médico circunstanciado, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Lei nº 13.840/2019.

6. O laudo médico e os relatórios do CAPS comprovam o diagnóstico de transtorno mental e comportamental decorrente de alcoolismo crônico (CID F10.2), a incapacidade de autocuidado, a recusa ao tratamento e a insuficiência das alternativas ambulatoriais.

7. A situação fática evidencia vulnerabilidade extrema e risco à integridade do paciente, legitimando a intervenção estatal mais incisiva.

8. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do serviço de saúde, sendo inaplicáveis óbices administrativos ou financeiros diante da essencialidade do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O provimento jurisdicional que determina internação em estabelecimento adequado ao quadro clínico do paciente, conforme pleiteado na inicial, não configura julgamento
extra petita
.

2. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e demonstração da insuficiência de medidas extra-hospitalares, o que se verifica neste caso.

3. A comprovação de vulnerabilidade extrema, incapacidade de autocuidado e recusa ao tratamento legitima a medida excepcional.

4. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º. Lei nº 13.840/2019; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006. TJES, RemNec 5001377-02.2023.8.08.0038, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 03.11.2025; TJES, AI 5006319-65.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 04.08.2023; TJES, AI 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 17.07.2023; TJES, AI 5001518-09.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível por meio da qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16751340), ver reformada a sentença (ID 16751335) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que os requeridos (Estado e Município de Vargem Alta) promovam a internação de
TALMO SARTÓRIO
em instituição de longa permanência ou unidade de saúde mental adequada
ao seu quadro clínico, garantindo acompanhamento multidisciplinar, fornecimento de medicamentos e todos os cuidados necessários.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que o pedido inicial limitava-se à internação compulsória para tratamento de saúde, enquanto a sentença determinou o acolhimento em instituição de longa permanência (natureza social/asilar); (ii) no mérito, a ausência de laudo médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade da medida e o esgotamento de alternativas extra-hospitalares, em desacordo com a Lei nº 10.216/2001; (iii) que a internação compulsória é medida excepcional e não deve ser utilizada como substitutivo de assistência social.

Após examinar com acuidade o caderno processual, registro que, a meu ver,
a sentença não merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “
EXTRA PETITA”.

Segundo se depreende das razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado de primeiro grau teria extrapolado os limites da lide, convertendo um pedido de internação para tratamento de saúde em medida de acolhimento institucional de longa permanência.

A esse respeito, sublinhe-se que, no ordenamento jurídico pátrio, o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, e não apenas de seu capítulo final.

No caso concreto, o comando sentencial está em estrita consonância com o que foi pleiteado na inicial, uma vez que buscou a salvaguarda da vida do paciente idoso, prestes a completar 70 anos, que se encontra em situação de "vulnerabilidade extrema" e "sem condições de autocuidado".

Ademais, o pedido inicial consiste na internação compulsória do requerido e sua submissão ao tratamento de desintoxicação e recuperação, bem como para que os requeridos tomem as providências que se fizerem necessárias para disponibilização de um tratamento adequado e eficaz, a ser “prestado em estabelecimento compatível com o diagnóstico apresentado”.

Dessa forma, a determinação de internação “
em instituição de longa permanência ou unidade de saúde mental adequada ao seu quadro clínico, garantindo acompanhamento multidisciplinar, fornecimento de medicamentos e todos os cuidados necessários
” configura adequação do provimento à natureza da patologia e à condição do paciente, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MERITO

Consoante cediço, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como direito fundamental, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema
(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007)
.

Ao par dessas premissas, a Lei Federal nº 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
(art. 4º).

Ainda, o
caput
do artigo 6º do aludido diploma legal, a seu turno, estipula que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
.

Noutra parte, ao disciplinar os tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial.

Outrossim, que a internação de dependentes químicos “deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação” (Lei nº 13.840/2009, art. 23-A, §2º).

No caso, observa-se que as provas anexadas aos autos, com relevo o laudo médico subscrito pela Dra. Natália Grillo Pizetta - CRM/ES 15201, que o paciente apresenta diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais (CID - 10 F 10.2) devido ao uso abusivo de álcool por aproximadamente 50 anos (alcoolismo crônico), com grave comprometimento psicossocial (ID. 16751104).

Além disso, o relatório elaborado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Vargem Alta atesta o seguinte:

Vimos por meio deste informar que
Talmo Sartório
, portador do
CPF: 623.199.227-68
alcoólatra e tabagista há muitos anos. Foram realizadas articulações de rede, matriciamento com a UBS, redução de danos e visitas domiciliares com orientação.

Reside juntamente com um amigo em um cômodo abandonado de paiol em situações precárias e insalubres. Seu irmão fornece almoço e jantar, pois o paciente não tem condição de preparar seu próprio alimento. Encontra-se acamado com adinamia e em recuperação devido a uma fratura em membro superior, por consequência do uso abusivo de álcool. Devido a situação que impossibilita a deambulação, seu amigo leva a bebida e o cigarro, facilitando seu vício.

O familiar busca por internação compulsória já que o mesmo não aceita tratamento, e está a cada dia pior. Não possui condições físicas e financeiras para cuidar do irmão, pois além de ser idoso possui dificuldade de deambulação devido ao seu problema de vista.

A equipe multidisciplinar do Caps não tem outra opção, a não ser a internação compulsória, pois ele não aceita nenhum tipo de tratamento e nem visita domiciliar.

Deste modo, em análise conjunta do laudo médico e do histórico de atendimento ao CAPS, é possível extrair a insuficiência e ineficácia atual dos recursos e terapias extra-hospitalares no âmbito comunitário, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1.

A saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme estabelecido no art. 196 da Constituição Federal, sendo um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana que impõe ao Poder Público a adoção de prestações positivas para sua garantia. 2. A internação psiquiátrica, em qualquer modalidade, é medida excepcional, indicada somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que a justifique, nos termos da Lei nº 10.216/2001.
3. A necessidade e a urgência da internação compulsória estão devidamente comprovadas por laudo médico, que atesta ser o paciente portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao abuso de álcool e drogas, com prejuízos para si e para terceiros, além de rejeitar o tratamento ambulatorial. 4. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não prosperando as teses de ilegitimidade passiva do Município ou a necessidade de esgotamento da via administrativa, esta última afastada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. A tese da "reserva do possível" não pode ser invocada para isentar o Poder Público do cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde, especialmente em situações de risco à integridade do paciente e de terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, RemNec
5001377-02.2023.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, 03/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
. 2)
Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos
. 3) Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois. 4) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006319-65.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. No caso dos autos,
restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados
. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 17/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de esquizofrenia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente.
3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (AI nº 5001518-09.2021.8.08.0000, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, j. 05/10/2021)

De igual modo, o parecer ministerial corrobora o acerto da conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
ao destacar que “No presente caso, o laudo psiquiátrico de 07/08/2025, elaborado por profissional do CAPS de Vargem Alta, é categórico ao diagnosticar o paciente com transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (CID F10.2), atestando sua incapacidade de autocuidado e a necessidade de "acolhimento institucional". O documento, somado aos relatórios da equipe multidisciplinar do CAPS, descreve o histórico do paciente, a falência das tentativas de tratamento ambulatorial e a situação de risco à qual ele está exposto”.

Destarte, a gravidade do quadro e a idade avançada do paciente (69 anos) impõem uma atuação estatal mais incisiva para garantir a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre formalismos burocráticos, estando a responsabilidade dos entes públicos devidamente balizada no Tema 793 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso a ele
NEGO PROVIMENTO
,
CONFIRMANDO integralmente a r. sentença de 1º Grau
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 1.000,00.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)